Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECURSO DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) analisar se o recurso da ré é tempestivo; e (ii) verificar qual o valor a ser atribuído à ação de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do apelo interposto pela ré, porque não observado o prazo legal de interposição previsto no art. 1.003, § 4o, do CPC. O princípio da fungibilidade não autoriza que o recurso principal intempestivo seja recebido na modalidade adesiva, por se tratar de vício insanável e por configurar erro grosseiro. Recurso da ré não conhecido.
4. O valor atribuído à ação de adjudicação compulsória, que possui natureza constitutiva, deve corresponder ao valor atualizado do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto do pedido adjudicatório, na forma do art. 292, II, do CPC, e não ao valor de mercado desse bem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.